Tribunal: TJSP
Processo: 3005393-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração. Prequestionamento. Descabimento.
EMBARGOS DE FLS. 5/8 NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração. Prequestionamento. Descabimento.
EMBARGOS DE FLS. 5/8 NÃO CONHECIDOS.
EMBARGOS DE FLS. 1/4 REJEITADOS.